Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708013-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO MAGALHAES PAULO GOMES DE SA IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PAULO GOMES DE SÁ, denunciado e condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Inicialmente a pena do paciente foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em sede de apelação a sentença foi mantida e, perante o Superior Tribunal de Justiça, concedeu-se ordem em habeas corpus para aplicar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e tornando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Sustenta que conquanto tenha requerido ao Juízo da Vara de Execuções Penais a aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente ficou preso preventivamente por 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias, para que fosse fixado o regime aberto, o referido Juízo indeferiu o pedido e determinou a expedição de mandado de prisão. Destaca que a regra do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, não se trata de progressão de regime, mas sim de possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar. Assim, requer a concessão de liminar para que seja aplicada a regra do art. 387, § 2o, do CPP e, descontando a pena provisoriamente cumprida, seja fixado regime aberto, uma vez que a pena ficará menor de 4 (quatro) anos, devendo permanecer em liberdade até o julgamento da ordem. No mérito, requer a confirmação da liminar com a consequente aplicação da regra do art. 387, § 2o do CPP, fixando regime inicial aberto. Destaca, por fim que entendendo possível, a ordem seja concedida de ofício. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, relevante consignar que o habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, na parte em que impugna a modificação de regime fixado na sentença, a princípio não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas pode ser usado como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade, se for o caso. Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu que “não obstante a inadequação do habeas corpus, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de apelação criminal, a impetrante demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, autorizando a análise da questão na via do habeas corpus, para fins de se aferir a ocorrência de ilegalidade manifesta, dada a possibilidade demonstrada de que o constrangimento ilegal sustentado possa vir a perder a utilidade no aguardo do processamento da apelação criminal. Tal cenário autoriza excepcionalmente a admissão do writ” (Acórdão n.1144217, 07215146920188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas tais ponderações, no caso, insurge-se o impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não aplicou a regra do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal diante da nova pena firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de modificar o regime prisional, gerando, por conseguinte, constrangimento ilegal em sua manutenção no cárcere. A decisão da autoridade coatora está assim firmada (ID 44368446): “Atualize-se o RSPE nos termos da decisão do mov. 99.2, atentando-se para o fato de que o crime é comum. O STJ manteve o regime semiaberto. No mais, o sentenciado cumpriu apenas 7% da pena aplicada, o que não é suficiente para progredir. Indefiro o pleito de "readequação de regime prisional". Considerando a impossibilidade de análise da proposta de trabalho relatada no mov. 91.1, expeça-se mandado de prisão. Intimem-se.” Conquanto a hipótese realmente não seja de progressão de regime, mas sim de aplicação da regra do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, entendo que o caso não é de fixação do regime inicial aberto. A sentença condenatória (ID 443684450), ao fixar o regime de cumprimento da pena consignou que “atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, “a”, § 2o, “a”, § 3o, 59, todos do Código Penal, e afastada a possibilidade de fixação do regime inicial fechado ope legis, mas considerando que o réu é reincidente específico, fixo que a pena privativa de liberdade imposta seja cumprida inicialmente a partir do REGIME SEMIABERTO.” Julgada a apelação do réu, ora paciente, o seu recurso foi desprovido, à unanimidade (ID 752900485). O Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão monocrática (ID 44368452 – p. 8), conquanto não tenha conhecido do habeas corpus impetrado, concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório. Como no caso, os fundamentos para a fixação do regime mantiveram-se íntegros em todas as instâncias percorridas, ou seja, fixado o regime semiaberto tendo como referencial não só a pena em concreto, mas também o fato do paciente ser reincidente específico, a simples modificação da quantidade de pena a ser cumprida, não altera, por si só, o regime de cumprimento da pena. Assim, nesse juízo ainda embrionário, mesmo entendendo que ao caso deve ser aplicada a regra do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, não significa dizer que o regime de início de cumprimento da pena tem necessariamente que ser o aberto pelo simples fato da pena, após a detração, ter sido estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos. Aliás, conforme dicção do art. 33, § 2o, do Código Penal, observa-se de forma clarividente que o início de cumprimento da pena em regime inicial aberto poderá ocorrer quando a reprimenda for inferior a 4 (quatro) anos e o condenado não for reincidente, o que não acontece na presente hipótese, em que se tem um reincidente específico. Assim, se da nova pena fixação não se cumprir tempo suficiente para progressão, deve ser mantido no regime incialmente semiaberto em razão da reincidência e porque a regra do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não deve ser interpretada isoladamente, sem os demais elementos que se considera para fixação do regime inicial. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de março de 2023 16:42:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator